Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. FIXAÇÃO EM VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em omissão ou contradição a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.